Tribunal: TJDFT
Processo: 0038513-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038513-77.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DAMASIO DOUGLAS NOGUEIRA, JUCILENE APARECIDA GOMES DOS SANTOS, MARIA IRAMIR DE LIMA BENTO, MARIA IRES PINTO DE SOUZA, MARIA LUCENA DA SILVA DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO formulado por DAMASIO DOUGLAS NOGUEIRA E OUTROS, com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra a decisão de ID 47601185 que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169). Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 49562468. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019